Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722228-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANO FRANCELINO DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, ajuizado por Luciano Francelino da Conceição, representado por sua esposa Ana Cristina Gomes da Silva, contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, que não disponibilizou vaga em leito de UTI na rede pública de saúde. Nas razões, o agravante alega que foi internado no HRG, em 3/7/2022, com abcesso no glúteo esquerdo, o qual evoluiu para fascite necrotizante da coxa esquerda. Afirma que a enfermidade foi tratada, em 4/7/2022, com drenagem pela equipe de cirurgia geral e ortopedia do referido hospital. Informa que possui 48 anos, é hipertenso e diabético, bem como se encontra entubado na sala de recuperação, pois está em estado grave e aguarda vaga em leito de UTI, com risco eminente de óbito. Invoca o direito líquido e certo à saúde, assegurado na Constituição Federal. Pretende que seja deferida a curatela em favor da sua esposa, consoante o art. 72 do CPC. Requer, em tutela de urgência, que seja determinada sua imediata transferência para hospital da rede pública do DF ou nosocômio particular conveniado com o GDF, para a realização do tratamento adequado, sob pena de multa diária. No mérito, postula a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalta-se que o impetrante encontra-se desempregado e sua esposa demonstrou, pelo extrato bancário e declaração juntados (IDs 37019984 e 37019985), que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento. Portanto, cabível o deferimento da justiça gratuita requerida, com fulcro no art. 98 do CPC. Feita esta consideração, destaca-se a impossibilidade de acolhimento nesses autos do pedido de curatela descrito no art. 72 do CPC. Em verdade, a esposa do impetrante atua nesses autos como representante legal, em face da sua incapacidade transitória, nos termos do art. 4o, inciso III, do CC. Por fim, destaca-se que o mandamus é cabível, uma vez que ajuizado para proteger direito líquido e certo à saúde, não amparado por habeas corpus, que foi ilegalmente violado por ato omissivo da autoridade coatora indicada, como descrito no artigo 1o da Lei 12.016/09. Importante frisar, ainda, que "a autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde" (Acórdão: 1346284, 1a Câmara Cível, Rel.: Des. Leila Arlanch, DJE : 30/06/2021). Passa-se à análise da liminar. O artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/09 permite o deferimento da tutela de urgência no mandado de segurança "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois o relatório médico emitido, em 5/7/2022, pela médica da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, Dra. Yasmin C. Lopes Silva, CRM-DF 28.526, descreve o "grave estado geral" do impetrante, o qual "encontra-se entubado" e está "em sala de recuperação anestésica no centro cirúrgico, aguardando vaga de UTI". Outrossim, a saúde está disposta nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal como direito líquido e certo a todos brasileiros, notadamente no caso do impetrante, em que uma médica da rede distrital de saúde atesta a urgência na internação em leito apropriado (Acórdão: 1407769, 2a Câmara Cível, Rel.: Des. James Eduardo Oliveira, PJe: 04/04/2022). Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar ao Secretário de Saúde do DF que providencie a imediata internação do impetrante em leito de UTI da rede pública de saúde do DF ou hospital da rede particular conveniado com o GDF. Notifique-se a autoridade coatora, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/09. Dê-se ciência à Procuradoria do DF, conforme art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. Após, ao Ministério Público, para ciência. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator